Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-09.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. OITIVA INFORMAL DO SUPOSTO MENOR INFRATOR. CONVENCIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FORMADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRESCINDIBILIDADE.
I – A oitiva informal do adolescente pelo Ministério Público, conforme arts. 179 e 180 do ECA, não é pressuposto ou condição de procedibilidade para o oferecimento da representação.
II – Tratando-se de medida administrativa que tem por finalidade precípua auxiliar na formação do convencimento do Ministério Público, caso conclua que os demais elementos são suficientes para o oferecimento da representação, não há que se falar na obrigatoriedade de realização da oitiva informal.
III – Recurso provido